Tribunal: TJES
Processo: 5026420-80.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação e Correção de Provas / Questões; Classificação e/ou Preterição; Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026420-80.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARCIO JOSE ABREU MENEGUSSI

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
DE
ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO C/ OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO.
INSPETOR PENITENCIÁRIO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. SUPOSTA OMISSÃO DE INFORMAÇÕES. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. MOTIVOS INDICADOS INEXISTENTES. ATO NULO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
REMESSA NECESSÁRIA JULGADA IMPROCEDENTE.

I –
Sabe-se que os atos administrativos são externalizações do poder legalmente conferido aos agentes administrativos, cuja validade depende da aferição concomitante dos seguintes elementos: (i) sujeito competente; (ii) forma; (iii) finalidade; e (iv) motivo.

II - No caso, o ato administrativo impugnado, que culminou na exclusão do candidato do concurso público, justificou-se na suposta omissão do candidato em informar
sobre o bolem de ocorrência nº 45636482, no qual consta que ele teria sido preso em flagrante delito no dia 14 de agosto de 2021, por crime previsto na Lei nº 10.826/2003.

III - Ocorre que o
recorrido
também juntou aos autos Ficha de Informações Confidenciais (I
D’s 8805471 a 8805473
),
sendo que d
a leitura do
s
documento
s
, demonstra-se que
as razões que levaram à exclusão do
apelado
não subsistem
, haja vista estar devidamente indicada a ocorrência policia
l.

IV -
Não se desconhece que,
segundo a jurisprudência do STJ, a investigação social, em concurso público, não se resume a analisar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que porventura tenha praticado,
mas
, também, para avaliar sua conduta moral e social no decorrer de sua vida, visando aferir seu comportamento frente aos deveres e proibições impostos ao ocupante de cargo público da carreira policial,
inclusive, tal como bem exposto na r. sentença recorrida,
“fazendo menção ao acordo de não persecução penal que foi formalizado para o arquivamento do caso”.

V -
T
ambém é sabido que
o edital é considerado ato administrativo discricionário expedido pela Administração Pública, que define regras de ingresso a determinados cargos ou empregos públicos, devendo suas disposições se adequarem à lei e aos princípios constitucionais aplicáveis à atuação do Estado. E, uma vez publicado, os termos nele inseridos vinculam todos aqueles que pretendem participar do certame, em respeito ao princípio de vinculação ao instrumento convocatório que norteia a realização de concursos públicos.

VI -
C
ontudo, a partir do momento em que a Administração motivo o ato fica a ele vinculado.
A teoria dos motivos determinantes se funda na consideração de que os atos administrativos, quando tiverem sua prática motivada, ficam vinculados aos motivos expostos, para todos os efeitos jurídicos. Tais motivos é que determinam e justificam a realização do ato, e, por isso mesmo, deve haver perfeita correspondência entre eles e a realidade.

VII – Recurso conhecido e desprovido.
Remessa Necessária julgada
improcedente
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso e julgar improcedente a remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL Nº
5026420-80.2023.8.08.0024

APTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APD
O
:
MÁRCIO JOSÉ ABREU MENEGUSSI

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, t
rata-se de
remessa necessária
e

apelação cível
interposta p
elo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença acostada
no ID nº 8805888
, proferida pel
o
MM. Ju
i
z de Direito da
2
ª Vara
da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória
, que, nos autos da
“ação
de
anulação de ato administrativo c/c obrigação de fazer”

contra si
ajuizada
por
MÁRCIO JOSÉ ABREU MENEGUSSI
,
julgou
procedente a pretensão autoral para
declarar a nulidade do ato administrativo que
exclui
u
o requerente do processo seletivo para Inspetor Penitenciário referente ao Edital nº 001/2023.

Em razão da sucumbência, o comando sentencial condenou o réu ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), na forma dos §§ 2º e 8º, do art. 85, do CPC.

Em suas razões (
ID nº 8805892
),
o
recorrente pugna pela reforma da r. sentença recorrida, aduzindo, em síntese, que:
(i) a eliminação do recorrido se deu em estrita observância aos princípios da vinculação ao edital, da isonomia e da impessoalidade;
e
(ii)
segundo a jurisprudência do STJ, a investigação social, em concurso público, não se resume a analisar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que porventura tenha praticado,
mas
, também, para avaliar sua conduta moral e social no decorrer de sua vida, visando aferir seu comportamento frente aos deveres e proibições impostos ao ocupante de cargo público da carreira policial.

O
apelad
o
,
em sede de contrarrazões (
ID nº 8805894
), requer
o
desprovimento
do recurso

com a consequente manutenção da r. sentença objurgada.

Pois bem.

Trata-se de
“ação
de
anulação de ato administrativo c/c obrigação de fazer”
ajuizada
por
MÁRCIO JOSÉ ABREU MENEGUSSI
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
visando desconstituir sua eliminação na etapa de investigação social do processo seletivo para o cargo de Inspetor Penitenciário – Edital
nº
001/2023.

Em sua exordial, o autor aduz que sua contraindicação não foi fundamentada e que a afirmação de que teria omitido informações relevantes não é legítima, uma vez que informou sobre todos os processos a que respondeu e de que tem conhecimento.

Ao final, requereu a procedência dos pedidos, a fim de que seja anulado o ato administrativo de exclusão na fase de investigação social.

Após o processamento da demanda, adveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que o Magistrado
de 1º Grau
julgou procedente o pedido autora
l na forma acima mencionada.

Para tanto, sustentou o juízo primevo que
“[...] a contraindicação do requerente decorreu de suposta omissão de informações na fase de investigação social do processo seletivo, em especial sobre o boletim de ocorrência nº 45636482, no qual consta que ele foi preso em flagrante no dia 14/08/2021 por crime previsto na Lei 10.826 de 2003”
, porém,
“[...]
ao analisar a FIC constante dos autos (Id 29941784) observo que o requerente informou expressamente sobre a sua prisão em flagrante, inclusive fazendo menção ao acordo de não persecução penal que foi formalizado para o arquivamento do caso”
.

Assim, concluiu que
o ato administrativo se afigura
ria
nulo, por apresentar motivação inválida.

Em que pese os argumentos sustentados pelo recorrente, entendo que o recurso não merece prosperar.

Sabe-se que os atos administrativos são externalizações do poder legalmente conferido aos agentes administrativos, cuja validade depende da aferição concomitante dos seguintes elementos: (i) sujeito competente; (ii) forma; (iii) finalidade; e (iv) motivo.

Especificamente quanto às motivações, as clássicas lições de Celso Antônio Bandeira de Mello explicam que:

“
[...] em todo e qualquer caso,
se o agente se embasar na ocorrência de um dado motivo, a validade do ato dependerá da existência do motivo que houver sido enunciado
. Isto é, se o motivo que invocou for inexistente, o ato será inválido. É esta vinculação do administrador ao motivo que houver alegado que se conhece doutrinariamente como ‘teoria dos motivos determinantes’” [...] [grifo nosso] (MELLO, Celso Antônio Bandeira de.
Curso de direito administrativo
. 30. ed. São Paulo: Malheiros, 2014. p. 401).

No caso, o ato administrativo impugnado, que culminou na exclusão do
apelado
do concurso público, justificou-se na suposta omissão do candidato em informar
sobre o bolem de ocorrência nº 45636482, no qual consta que ele teria sido preso em flagrante delito no dia 14 de agosto de 2021, por crime previsto na Lei nº 10.826/2003.

Tal motivação está claramente enunciada
no documento em sede de contestação (ID nº 8805480), o que foi ratificado no julgamento de improcedência do recurso
apresentado pelo
recorrido (ID nº 8805470).

Para uma melhor elucidação da controvérsia, destaco o seguinte trecho do supracitado pronunciamento administrativo:

“
[...] Antes de ade
n
trarmos ao mérito destacamos o que dispõe o
Edital Nº 001, de 20 de janeiro de 2023
, nos
subitens 4.1 C/C 4.6 e 14.4
, que aduz:

4.1. Antes de efetuar a inscrição o candidato deverá conhecer o Edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos. [...]

4.6. A inscrição implica o conhecimento e tácita aceitação das condições estabelecidas neste Edital, das quais o candidato não poderá alegar desconhecimento, sob nenhuma hipótese. [...]

14.4. A inexatidão, a falsidade de declaração e as irregularidades da documentação, verificadas a qualquer tempo, em especial por ocasião da contratação, acarretarão a nulidade da inscrição com todas as suas consequências, sem prejuízo das demais medidas de ordem administrativa, cível ou criminal. (Grifo nosso)

Diante dos fatos é importante ressaltar que o recorrente, foi
EXCLUÍDO
do processo seletivo, uma vez que foi contraindicado na fase de investigação social, vez que foi constatado conforme
BU nº 45636482
, candidato foi preso em flagrante em 14/08/2021 por crime praticado na lei 10.826/03”.

Ocorre que o
recorrido
também juntou aos autos Ficha de Informações Confidenciais (I
D’s 8805471 a 8805473
),
sendo que d
a leitura do
s
documento
s
, demonstra-se que
as razões que levaram à exclusão do
apelado
não subsistem
, haja vista estar devidamente indicada a ocorrência policia
l,
inclusive, tal como bem exposto na r. sentença recorrida,
“fazendo menção ao acordo de não persecução penal que foi formalizado para o arquivamento do caso”.

Não se desconhece que,
segundo a jurisprudência do STJ, a investigação social, em concurso público, não se resume a analisar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que porventura tenha praticado,
mas
, também, para avaliar sua conduta moral e social no decorrer de sua vida, visando aferir seu comportamento frente aos deveres e proibições impostos ao ocupante de cargo público da carreira policial.

T
ambém é sabido que
o edital é considerado ato administrativo discricionário expedido pela Administração Pública, que define regras de ingresso a determinados cargos ou empregos públicos, devendo suas disposições se adequarem à lei e aos princípios constitucionais aplicáveis à atuação do Estado. E, uma vez publicado, os termos nele inseridos vinculam todos aqueles que pretendem participar do certame, em respeito ao princípio de vinculação ao instrumento convocatório que norteia a realização de concursos públicos.

C
ontudo, a partir do momento em que a Administração motivo o ato fica a ele vinculado.

E, nesse contexto, incide a teoria dos motivos determinantes, segundo a qual a Administração Pública está vinculada aos motivos expressos no ato administrativo, mesmo que a motivação não fosse necessária para a validade do ato.

Com efeito, a teoria dos motivos determinantes se funda na consideração de que os atos administrativos, quando tiverem sua prática motivada, ficam vinculados aos motivos expostos, para todos os efeitos jurídicos. Tais motivos é que determinam e justificam a realização do ato, e, por isso mesmo, deve haver perfeita correspondência entre eles e a realidade.

Em outros termos,
se a Administração expõe as razões que levaram a prática do ato discricionário, deve ser aplicada a teoria dos motivos determinantes, ocasião em que a validade do ato resta condicionada à comprovação da veracidade das razões expostas pelo agente público, que geraram a
exclusão do recorrido do certame.

Sobre o tema, cito os seguintes precedentes:

REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. PRORROGAÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. PREVISÃO LEGAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. CUSTAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REMESSA CONHECIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.
I- Diante da teoria dos motivos determinantes a jurisprudência desta Corte assentou que os fatos e motivos utilizados como fundamento para a adoção de atos da Administração Pública devem ser verdadeiros, sob pena de invalidar sua decisão. II – No caso em tela, a despeito da discricionariedade que reveste o juízo da Administração neste tema, a motivação descrita desprovida de veracidade evidencia a ilegalidade e abusividade do ato e, portanto, apta a revelar o direito líquido e certo descrito na exordial
. III – (...) (TJES, Classe: Remessa Necessária, 6130086363, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator Substituto: MARCELO MENEZES LOUREIRO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/05/2017, Data da Publicação no Diário: 08/06/2017).

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRATO TEMPORÁRIO CESSAÇÃO ANTECIPADA ILEGALIDADE DO ATO TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES - RECURSO IMPROVIDO. 1.
O motivo apontado pela Administração para a cessação do vínculo não corresponde à realidade, eis que o ato administrativo não encontra respaldo na sentença proferida nos autos nº 0000053-12.2017.8.08.0058. 2. A teoria dos motivos determinantes, desenvolvida no Direito Francês, baseia-se no princípio de que o motivo do ato administrativo deve sempre guardar compatibilidade com a situação de fato que gerou a manifestação da vontade. 3. Neste caso, não sendo declarada pelo Judiciário a nulidade do contrato firmado no ano de 2017, mostra-se incabível a utilização de tal fundamento para encerramento do vínculo
. 4. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 020189000043, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/04/2018, Data da Publicação no Diário: 16/04/2018)

À luz do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se a sentença objurgada em seus termos,
e quanto a remessa necessária julgo-a improcedente
.

Desprovido o recurso interposto, majora-se a verba honorária sucumbencial de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), na forma do art. 85, § 8º, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para negar provimento ao recurso.